Tribunal: TJDFT
Processo: 0702768-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO DO MPDFT. LIVRAMENTO CONDICIONAL. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). BOM COMPORTAMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE DURANTE TODO O CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. FUGA. FALTA GRAVE. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A concessão do livramento condicional pressupõe o preenchimento pelo apenado de requisitos objetivos e subjetivos, inexistindo limitação temporal para a observação do requisito subjetivo, consubstanciado no bom comportamento, durante a execução da pena. A conduta do apenado deve ser analisada durante todo o período de cumprimento da pena.
2. Recurso conhecido e provido.